Tribunal: STF
Processo: RHC 64014
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
FLAGRANTE BEM CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO, SOBRE
ACHAR-SE ULTRAPASSADO PELO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. EXAME DO
CORPO DE DELITO, PRESENTE NOS AUTOS, COMO RECONHECE O PRÓPRIO
RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, INCONCILIAVEL COM O
ÂMBITO RESTRITO DO 'HABEAS CORPUS', VISTO DEMANDAR EXAME DE PROVA.
ARGÜIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, QUE CONSTITUI INOVAÇÃO DO PEDIDO,
ALÉM DE ESTAR VINCULADA A SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE DENUNCIA, CUJO
TEOR NÃO CONSTA DOS AUTOS.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.